Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízos Cíveis do Distrito Federal em ação ajuizada por consumidor contra instituições bancárias visando a repactuação de dívidas (superendividamento). O Juízo Suscitado (6a Vara Cível de Brasília) declinou de ofício da competência para o foro do domicílio do autor (Vara Cível do Guará).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é possível o magistrado declinar de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, enquanto autor da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, VII e VIII, do CDC estabelece o princípio da facilitação da defesa do consumidor, permitindo-lhe a propositura da ação no foro que melhor lhe convier, respeitados os limites da legislação aplicável.
4. Se a ação de conhecimento foi ajuizada contra 6 (seis) instituições financeiras, e uma delas, o Banco do Brasil S.A., tem sede em Brasília, não há falar em escolha aleatória do foro, porque observada a regra de competência do art. 46, § 4o, do CPC c/c o art. 101 do CDC.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado – 6a Vara Cível de Brasília.